Tribunal: TJSP
Processo: 0021641-10.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
VOTO No 40453

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Agravo de instrumento. Serviço público. Concessionária de rodovia. Danos decorrentes de poluição sonora em imóvel confrontante. Meio ambiente artificial. Responsabilidade extracontratual. Natureza jurídica das partes. Irrelevância. Competência que se firma pelos limites da causa de pedir e do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou

Ementa:
VOTO No 40453

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Agravo de instrumento. Serviço público. Concessionária de rodovia. Danos decorrentes de poluição sonora em imóvel confrontante. Meio ambiente artificial. Responsabilidade extracontratual. Natureza jurídica das partes. Irrelevância. Competência que se firma pelos limites da causa de pedir e do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la. Exegese do art. 103 do RITJSP. Competência preferencial da C. Seção de Direito Público. Exegese do Item I.7, b, da Resolução n.o 623/13, com redação dada pela Resolução n.o 736/16 deste E. Tribunal. Precedentes deste C. Órgão Especial. Competência da C. 4a Câmara de Direito Público, ora suscitante.

Conflito de competência procedente.